Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-35.2021.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000232-35.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (RECORRIDO), SAMANTA APARECIDA DA SILVA - CPF: 029.583.421-82 (ADVOGADO), ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OBJETO NA PISTA - RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – EXEGESE DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 14, §3º, E 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO POR CONDUTA OMISSIVA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 166544870, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao
pagamento do valor de
R$ 3.427,34 (três mil e quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos)

a título de
danos materiais
, atualizado pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros legais a partir da citação (19/01/2021).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de comprovação da existência de objetos na pista;

2)

A inexistência do dever de indenizar;

3)

A deficiência comprobatória quanto ao valor do dano material pleiteado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é proprietário do veículo
TOYOTA/COROLLA XEI2.0 FLEX, cor PRATA, ano 2011/2011, placa: AVA-2882
, conforme documento anexado no id. 166544822.

Aduz que, no dia
14/10/2020
, às 16h10min, sofreu acidente ao chocar seu veículo frontalmente com resto de pneu de carreta deixado na pista, sem qualquer sinalização, na BR-163, KM 613, sentido cidade de Nova Mutum-MT.

Informa que o veículo ficou com a frente parcialmente destruída, sendo impossível continuar a viagem sem reparos, tendo acionado o socorro da reclamada, conforme protocolo nº 340298, que guinchou o automóvel até a concessionária Toyota da cidade de Nova Mutum-MT (id. 166544824).

A demandada, em sede de contestação, alega a ausência de ato ilícito, afirmando que não deixou qualquer material na pista no dia dos fatos narrados na exordial.

No entanto, a responsabilidade civil da reclamada é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da concessionária reclamada para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Ainda, o art. 22 do CDC, que dispõe que “
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviç
o
s adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

O C. STJ possui firme jurisprudência no sentido de que “
A empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço
”. (AgInt no AREsp 806.535/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Ressalta-se que, apesar da relação entre as partes ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa concessionária,
mesmo quando fundada em ato omissivo
, tais fatos não isentam o reclamante de realizar prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Na hipótese, entendo que o autor se desvencilhou de seu ônus probatório, conforme comprovante de pagamento de pedágio (id. 166544828), declaração de acidente de trânsito (id. 166544823), além das fotografias anexadas aos autos (id. 166544824).

A demandada, por sua vez, afirma
que não deixou qualquer material na pista no dia dos fatos narrados na exordial.

Sobre esse ponto, melhor sorte não assiste à reclamada. Isso porque,
cumpre à concessionária de rodovia adotar as medidas necessárias à segurança dos que pagam o valor do pedágio para trafegar na rodovia, afinal o serviço público deve ser adequado, eficiente e seguro
.

E, em razão da
inversão do ônus da prova na relação consumerista que ora se apresenta
, caberia à reclamada apresentar provas contundentes de que no trecho indicado pelo autor não havia objetos ou qualquer outra irregularidade na pista,
ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que
a documentação que acompanha a peça contestatória é unilateral e não se presta para comprovar suas alegações
.

Logo,
seguindo o entendimento consolidado de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de forma objetiva por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço (artigos 37, § 6º, da CF; artigos 14, § 3º e 22, do CDC), e
considerando que a prestadora do serviço não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, e estando comprovado o ato ilícito por conduta omissiva e o nexo de causalidade,
deve a reclamada responder objetivamente pelos danos causados ao autor
.

Eis o entendimento jurisprudencial:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA, DECORRENTE DA PRESENÇA BURACO NA PISTA DE ROLAMENTO. DANOS MATERIAIS NA MOTOCICLETA DO AUTOR. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA QUE, ATÉ MESMO POR FORÇA DE CLÁUSULA CONTRATUAL, SE OBRIGA A GARANTIR A SEGURANÇA DA ESTRADA QUE ADMINISTRA. PREJUÍZOS MATERIAIS RECLAMADOS QUE GUARDAM NEXO COM O EVENTO DANOSO DESCRITO NA INICIAL. DANO QUE DECORRE DIRETAMENTE DO ACIDENTE DESCRITO. PRETENSÃO AOS DANOS MORAIS. VERBA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL REJEITADA. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. De início, a impugnação à concessão da gratuidade processual ao autor não comporta acolhida, haja vista que desacompanhada de qualquer subsídio objetivo apto a desabonar a presunção de insuficiência de recursos conferida pelo art. 90, § 3º, do CPC à pessoa natural. É obrigação da concessionária ou permissionária dos serviços de exploração e conservação das rodovias, que explora os serviços mediante contrato com usuário e renda auferida em pedágios, prestar serviço adequado, assegurando proteção e incolumidade aos bens, motoristas e passageiros.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece princípio de proteção integral ao destinatário dos serviços e, em caso de acidente decorrente da má conservação da pista, responde pelos prejuízos daí advindos. Não basta a manutenção de equipe para fiscalização periódica e rotineira da estrada, sendo exigível conduta adequada e compatível com as peculiaridades locais, como a manutenção das condições de trafegabilidade da pista de rolamento.
Os danos materiais na motocicleta estão devidamente comprovados com documentos e têm vínculo causal com o evento. A estimativa feita, apesar de unilateral, não foi impugnada de forma fundamentada. Os acidentes de trânsito são fatos corriqueiros na vida em sociedade de qualquer cidadão e o transtorno e o aborrecimento pelos quais passou o autor não são suficientes para caracterizar a ofensa ao direito de personalidade, razão pela qual nada é devido a título de danos morais.

(TJ-SP - APL: 1002084-85.2016.8.26.0457, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 07/12/2018, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2018) (grifei)

Desse modo, restando devidamente comprovado nos autos o prejuízo material suportado pelo autor, conforme orçamentos do conserto do veículo e despesa com hospedagem anexados nos ids.
nºs 166544825/166544827 e 166544829
), acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição ao reclamante do valor total de
R$ 3.427,34 (três mil e quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO
– DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em que pese as alegações da Recorrente, mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, §6º da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1º, §3º do CTB.

Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos para a sua reparação
.

Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015.

Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado nº 8010702-04.2016.8.11.0040, Relator Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, em que pese as alegações da parte recorrente, tenho que
inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023